Tribunal: TJDFT
Processo: 0723109-43.2022.8.07.0007
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-03-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0723109-43.2022.8.07.0007 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BANCO BMG SA APELADO: IZAIAS DA COSTA TAVARES D E S P A C H O A parte Apelada interpôs recurso de Apelação em 19 de março de 2024. Todavia, o embargos de declaração opostos pela Apelada não foram conhecidos, ocasião em que não interrompem o prazo recursal. Dessa foram, intime-se a apelada para esclarecer a tempestividade do recurso, nos termos dos arts. 9o e 10, ambos do CPC, no prazo de cinco dias. Após, retornem conclusos. Brasília, 21 de março de 2024 15:33:33. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador